Tribunal: STJ
Processo: 5003060-54.2023.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920499 - SC (2025
/0149851-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ROBERTO ALVES SCHAEDLER
ADVOGADOS
: LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: MARIO FRANCISCO DE SOUZA
INTERES.
: HUASCAR MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - RS072779
LEONARDO SILVA DE FARIAS - RS101855
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O
embargado não foi omisso porquanto analisou, de maneira
decisum
clara e devidamente fundamentada, os motivos para o não conhecimento
do agravo regimental.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50383476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9dc10609-65c8-42ee-b783-008c4813c97b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9dc10609-65c8-42ee-b783-008c4813c97b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920499 - SC (2025
/0149851-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ROBERTO ALVES SCHAEDLER
ADVOGADOS
: LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: MARIO FRANCISCO DE SOUZA
INTERES.
: HUASCAR MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - RS072779
LEONARDO SILVA DE FARIAS - RS101855
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O
embargado não foi omisso porquanto analisou, de maneira
decisum
clara e devidamente fundamentada, os motivos para o não conhecimento
do agravo regimental.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50385216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 3c9f32c2-486e-43c1-9f21-724a74c3e4ad

ROBERTO ALVES SCHAEDLER opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1.570-1.579, em que neguei provimento ao agravo regimental, para
manter a condenação do réu pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, bem como a dosimetria da pena.
O embargante alega que "a fundamentação do acórdão embargado se
contradiz com os julgados desta Casa, não havendo razões fundantes aptas a
legitimar a exasperação da pena-base realizada, sendo flagrante a contradição
ensejadora destes Embargos" (fl. 1.591).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para suprir a contradição apontada.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o
do caso.
rejulgamento
Na hipótese dos autos, verifico que o
embargado
decisum
não foi
, porquanto analisou, de maneira clara e devidamente
omisso ou contraditório
fundamentada, os motivos para o não provimento do agravo regimental,
notadamente a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Assim, uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que
ensejam a oposição de embargos de declaração – omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade –, não identifico a apontada violação dos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 3c9f32c2-486e-43c1-9f21-724a74c3e4ad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0149851-4
AREsp 2.920.499 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50030605420238240030
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVANTE
: HUASCAR MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - RS072779
LEONARDO SILVA DE FARIAS - RS101855
AGRAVANTE
: ROBERTO ALVES SCHAEDLER
ADVOGADOS
: LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO ALVES SCHAEDLER
ADVOGADOS
: LEVY MENEZES MOSCOVITS - BA038480
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARIO FRANCISCO DE SOUZA
INTERES.
: HUASCAR MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - RS072779
LEONARDO SILVA DE FARIAS - RS101855
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515182470452:10@
2025/0149851-4 - AREsp 2920499 Petição : 2025/0075138-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50359988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:29
Código de Controle do Documento: 1A5B9613-72F2-493D-B44B-7E85223C8E21